Tribunal: STF
Processo: HC 258389
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APRESENTADA À DEFESA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MAGISTRADO QUE ESPONTÂNEAMENTE AFIRMOU A SUA SUSPEIÇÃO. ART. 97, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSENTES ARBITRARIEDADES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado, como incurso, por quatro vezes, no art. 213 do Código Penal, à sanção de 24 anos de reclusão, em regime fechado. Em apelação, o Tribunal de origem reconheceu a existência de crime único de estupro e alterou a pena para 8 anos de reclusão, mantido o regime fechado”. 



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido reconhecimento de nulidade processual.



    III. Razões de decidir



    3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. No caso, a alegada ausência de intimação da decisão na qual o magistrado declarou-se suspeito não foi arguida a tempo e tampouco foi demonstrado o prejuízo.



    4. Estabelece o art. 97, do Código de Processo Penal, que “[o] juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes”. No caso, o Juiz de Direito da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE declarou-se suspeito, nos exatos termos do art. 97, do Código de Processo Penal.



    5. A ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.